Tribunal: TJDFT
Processo: 0728891-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728891-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA DE LIMA VENCESLAU AGRAVADO: DJALMA COSTA E SILVA, ERONI VIEIRA DA SILVA, KAIO VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA, LUAN VITOR DA SILVA OLIVEIRA, TAMYRES SANTOS E SILVA, T. D. S. S., T. D. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: ERONI VIEIRA DA SILVA, NUBIA RUFINO SANTOS DESPACHO À Curadoria Especial, para contrarrazões, em relação ao agravado T. D. S. L. Após, ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 1o de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora